Tribunal: TJPA
Processo: 0805032-20.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 14168 - Devolução de Cheques
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805032-20.2022.8.14.0000

AUTOR: PEDRO SOUZA PRADO

REU: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Ação rescisória. Direito civil e Direito processual civil. Art. 966, v, do CPC. Alegada violação manifesta de norma jurídica. Responsabilidade civil. Cheque. Contraordem de pagamento. Exercício regular de direito. Pretensão de reexame fático-probatório. Inadequação da via rescisória. Pedido improcedente.

I.
Caso em exame

1.
Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão que manteve a improcedência de ação indenizatória contra instituição financeira, por reconhecer licitude da conduta do banco ao cumprir contraordem de pagamento formulada pela emitente do cheque; ação ajuizada dentro do biênio do art. 975 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica (CPC, art. 966, V) ao afastar o dever de indenizar, ou se a pretensão rescisória traduz mero inconformismo com a valoração das provas acerca da regularidade da contraordem.

III.
Razões de decidir

3.

A violação apta à rescisão deve ser direta, frontal e inequívoca, não se confundindo com erro de julgamento, interpretação controvertida ou simples divergência quanto ao enquadramento jurídico adotado, sendo a ação rescisória meio excepcional de desconstituição da coisa julgada (CPC, art. 966).

4.

O acórdão rescindendo aplica as normas de responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927) e a disciplina do cheque (Lei nº 7.357/1985, arts. 35, 36, § 2º, e 59), concluindo, com base no acervo probatório, pela existência e regularidade da contraordem e pelo exercício regular de direito do sacado, inexistindo incompatibilidade objetiva com o texto normativo invocado.

5.

A pretensão do autor demanda reavaliação da prova quanto à validade e aos efeitos da contraordem, o que é incompatível com a via rescisória, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para rediscussão fático-probatória.

IV.
Dispositivo

6.

Pedido improcedente.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por PEDRO SOUZA PRADO, representado por sua curadora, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0004197-16.2014.8.14.0301.

O acórdão rescindendo manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada pelo ora requerente em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., reconhecendo que a instituição financeira agiu no exercício regular do direito ao cumprir contraordem de pagamento formulada pela emitente do cheque.

Interposto Recurso Especial, este não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal, sob fundamento de que a pretensão demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de inadmissão transitou em julgado em outubro de 2021, conforme certidão constante dos autos do processo originário, tendo a presente ação sido ajuizada em 14/04/2022, dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

Sustenta o autor que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, notadamente dispositivos relativos à responsabilidade civil e à disciplina do cheque, porquanto teria reconhecido indevidamente a licitude da conduta da instituição financeira.

O requerido apresentou contestação, defendendo a inadmissibilidade e, no mérito, a improcedência do pedido, sob o argumento de que não há qualquer violação manifesta de norma jurídica, mas mera irresignação quanto à valoração da prova.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência, destacando que a controvérsia envolve essencialmente matéria probatória.

É o relatório.

VOTO

A ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, constitui meio excepcional de desconstituição da coisa julgada material, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso, a parte autora invoca o inciso V do art. 966 do CPC, que autoriza a rescisão quando a decisão violar manifestamente norma jurídica.

O acórdão rescindendo concluiu que a instituição financeira agiu no exercício regular do direito ao cumprir contraordem de pagamento regularmente formulada pela emitente do cheque, inexistindo falha na prestação do serviço.

Assim, o núcleo decisório assentou-se na inexistência de ato ilícito e, consequentemente, na ausência de dever de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e das normas pertinentes à disciplina do cheque.

I – DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA

A violação apta a ensejar a rescisão deve ser direta, frontal e inequívoca, revelando incompatibilidade objetiva entre o conteúdo da decisão e o comando normativo.

Não se confunde violação manifesta com interpretação controvertida da lei, nem com eventual erro de julgamento ou adoção de entendimento diverso daquele sustentado pela parte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta à revisão da justiça da decisão, mas apenas à correção de vício jurídico qualificado.

No caso concreto, não se identifica negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. O acórdão aplicou as normas de responsabilidade civil, interpretando-as à luz do conjunto probatório produzido.

O que se observa é que o Tribunal concluiu, com base na prova dos autos, que houve contraordem de pagamento regularmente formulada e que a instituição financeira apenas deu cumprimento a essa determinação.

II – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO

A decisão que inadmitiu o Recurso Especial consignou expressamente que a revisão do entendimento adotado implicaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 07 do STJ.

Tal circunstância é altamente relevante, pois evidencia que a controvérsia gira em torno da valoração da prova, e não da interpretação abstrata da norma jurídica.

Para que se reconheça a alegada ilicitude da conduta do banco, seria necessário reavaliar a prova acerca da existência, validade e regularidade da contraordem de pagamento.

A ação rescisória, entretanto, não é sucedâneo recursal nem meio apto à reanálise da matéria fática, sob pena de desvirtuamento do regime excepcional de desconstituição da coisa julgada.

A rediscussão da suficiência, da validade ou da interpretação da prova constitui matéria típica de instância ordinária, não podendo ser reaberta sob o rótulo de violação manifesta à norma jurídica.

Essa violação manifesta à norma jurídica exige contrariedade evidente ao texto normativo, de forma clara e objetiva, não comportando dúvida razoável quanto ao desacerto jurídico, requisito que não se configura quando a decisão adota interpretação plausível, ainda que eventualmente controvertida ou passível de divergência doutrinária.

No caso, o entendimento de que a instituição financeira, ao cumprir contraordem regularmente formulada, atua no exercício regular de direito é juridicamente admissível e compatível com a disciplina legal aplicável.

Colha-se o seguinte excerto do acórdão rescindendo:

“Primeiramente, porque está comprovado nos autos, a partir dos documentos acostados, a existência de revogação para o pagamento do cheque, como se vê no ID 1390986 – pág. 8 (Motivos 21 e 43) que o motivo da devolução ocorreu por “contraordem de pagamento” realizada pela própria emitente.

Assim, ressalta-se fazer contraordem no cheque significa desautorizar o seu pagamento, baseado em razão de ordem subjetiva do emitente e problema afeto a essência do titulo, conforme o art. 35 da Lei 7357/85, de maneira que não cabe a instituição bancária analisar o mérito das razões que motivaram o pedido da sustação do pagamento do cheque, com base na interpretação que se extrai do art. 36, §2º desta mesma lei:

(...)

Ademais, o parágrafo único elencado no artigo 35 da Lei 7.357/85 confere a devida eficácia somente depois de expirado o prazo de apresentação:

Parágrafo único - A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.

Com tais características, verifico, de acordo com a própria narrativa do recorrente, que a apresentação do cheque ocorreu após o prazo de 30 dias para apresentação no dia 16 de julho de 2001 – dois dias depois do falecimento da emitente – e a emissão na data de 01 de junho de 2001, sendo possível ter sido dada a contraordem de pagamento.

Em outras palavras, segundo a lei de cheque do ordenamento pátrio, este título deve ser apresentado no prazo de 30 dias – quando emitido na mesma praça -, porém, mesmo depois do referido prazo e antes da prescrição, poderia ter sido pago, desde que não tenha sido contraordenado.”

Não há, portanto, incompatibilidade direta entre o acórdão e os arts. 186, 927 ou 422 do Código Civil, tampouco com as normas da Lei do Cheque.

O que há é inconformismo com a conclusão extraída do conjunto probatório, o que não se enquadra na hipótese do art. 966, V, do CPC.

Ausente violação manifesta de norma jurídica, e evidenciado que a pretensão rescisória demanda reexame do acervo fático-probatório, não se verifica a hipótese legal autorizadora da desconstituição da coisa julgada.

A excepcionalidade da ação rescisória impõe interpretação restritiva de suas hipóteses de cabimento, sob pena de comprometimento da estabilidade das relações jurídicas. Não se pode admitir que a via rescisória seja utilizada como instrumento de rediscussão ampla da causa já definitivamente julgada.

Diante das razões expostas, julgo improcedente o pedido formulado na presente Ação Rescisória, mantendo hígido o acórdão rescindendo.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, face a gratuidade de justiça que segue mantida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/05/2026